Tribunal: TJDFT
Processo: 0704117-77.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. MAIS DE UMA AÇÃO. DOIS CRIMES. MANUTENÇÃO.

I – A alteração da capacidade psicomotora para a direção de veículo automotor, nos termos da Lei no 9.503/1997 após as alterações determinadas pela Lei no 12.760/2012, poderá ser constatada tanto pelo exame do etilômetro como por outras provas, como “exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.” (art. 306, § 2o, do CTB).

II – Mantém-se a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante, quando o auto de constatação e as declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são firmes no sentido de que o réu dirigiu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pelo uso de bebida alcoólica.

III – Se a materialidade e a autoria do crime de desobediência se encontram demonstradas pelas firmes declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, mostra-se descabido o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

IV – Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

V – Considerando que o apelante, mediante mais de uma ação cometeu os delitos de embriaguez ao volante e desobediência, correta aplicação do concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do CP.

VI – Recurso conhecido e desprovido.